Tribunal: TJPA
Processo: 0004391-55.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004391-55.2016.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: FRANCISCO CUNHA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E DE PRISÃO PREVENTIVA.

PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 366 CPP.
NÃO PROVIMENTO
. AUSÊNCIA DE CONCRETA MOTIVAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, A QUE FAZ ALUSÃO O ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EXIGE CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA MEDIDA, NÃO SENDO MOTIVO HÁBIL A JUSTIFICÁ-LA O DECURSO DO TEMPO, TAMPOUCO A PRESUNÇÃO DE POSSÍVEL PERECIMENTO.

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
PROVIDO
. A EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA, COMPROVADAMENTE DEMONSTRADA, É FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, TANTO PARA GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por membro do Ministério Público do Estado
do Pará, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, ID 6582231, que indeferiu o pedido de prisão preventiva, bem como

o pedido de produção antecipada de provas, requeridos em desfavor do Recorrido
Francisco Cunha Medeiros
.

Aduz o Recorrente que em ação penal proposta para apurar o delito de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, do CP, no qual consta o recorrido como autor do crime, pois, em 09/04/2016, por volta das 02:30 hs, na Comarca de Paragominas, teria ceifado a vida da vítima fazendo uso de recurso que dificultou a defesa da mesma; que a denúncia foi oferecida, sendo recebida em 19/06/2018, ocorrendo a citação do réu por edital e, tendo em vista seu não comparecimento, o feito teve suspenso seu curso e o prazo prescricional; que o representante do órgão ministerial requereu a produção antecipada de provas, sendo o pedido indeferido sob alegação de ausência de motivação suficiente e necessária à sua concessão, sendo igualmente denegado o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do recorrido.

Com fulcro no art. 366 do CPP, afirma haver motivação suficiente para a produção antecipada de provas, eis que, de acordo com entendimento exarado no RHC 64086/DF, a 3ª Seção do STJ admitiu a antecipação do testemunho de policiais para evitar “falsa memória”, já que os agentes participam de elevado número de ações, podendo, com o tempo, ter impressões falsas sobre um fato específico em apuração em processo judicial. Concernente à prisão preventiva, alega ser necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, já que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido, afirmando não ser possível permitir que a fuga do denunciado ludibrie a justiça e torne o Poder Judiciário impotente frente ao esvaimento de provas.

Afirma ser evidente o equívoco da decisão recorrida, afirmando haver motivação suficiente ao pedido de produção de prova antecipada, requerendo o total provimento do pedido.

Em ID 6582231, fls. 22, foi mantida a decisão pelo magistrado singular.

Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida – ID 6582231.

Em ID 7577998, parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser decretada a prisão preventiva do recorrido e determinada a produção antecipada de provas.

É o sucinto relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Das alegações do recorrente, denoto que este fundamentou o pedido de antecipação de provas em meras especulações, alegando que as testemunhas podem vir a esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a urgência e a excepcionalidade da medida requerida.

Ressalto que o art. 366, do CPP, exige demonstração concreta da urgência e necessidade da antecipação de provas, não sendo motivo hábil a justificá-la o decurso do tempo, tampouco a presunção de possível perecimento, conforme o enunciado da Súmula nº 455/STJ, no sentido de que:

"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Neste sentido é o majoritário entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. NECESSIDADE DE CONCRETA MOTIVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA Nº 455/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que a produção antecipada das provas, a que faz alusão o art. 366 do Código de Processo Penal, exige concreta demonstração da urgência e necessidade da medida, não sendo motivo hábil a justificá-la o decurso do tempo, tampouco a presunção de possível perecimento. Súmula nº 455/STJ. 2. Recurso ordinário provido para anular a decisão que determinou a produção antecipada das provas, cujo produto deve ser desentranhado dos autos, sem prejuízo de nova determinação fundamentada em dados concretos. (STJ - RHC: 37555 SP 2013/0124649-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/04 C/C ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. I - O decisum que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentado. (Precedentes das Turmas e da 3ª Seção). II - O art. 366 deve ser interpretado considerando-se o disposto no art. 225 do CPP. A hipótese do art. 92 do CPP, totalmente diversa da suspensão, por não trazer, em regra, probabilidade de prejuízo para o réu, presente, não pode ser tomada como referencial. Habeas corpus concedido. (STJ - HC 111984 / SP HABEAS CORPUS 2008/0166376-0 - Relator(a) Ministro FELIX FISCHER – Publicação: DJe 29/06/2009)

Assim, não há que se falar em antecipação de provas, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

No que concerne ao inconformismo quanto ao indeferimento da prisão preventiva, tenho que há que ser dado provimento ao pedido.

Pugna o Recorrente pela decretação da prisão preventiva do denunciado na forma dos arts. 312 e 366, do CPP, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

Verifico que o réu não foi encontrado para citação, permanecendo em local incerto e não sabido, o que ensejou a publicação de edital e a suspensão do processo na forma do art. 366, do CPP.

Ressalta-se que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para

compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado

Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a medida excepcional, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do CPP.

Compulsando os autos, constata-se que o réu, logo após o cometimento do delito, se evadiu do local dos fatos

e nunca mais foi visto na cidade, estando em local incerto e não sabido, inclusive sendo citado por edital.

Sendo assim, a conveniência da prisão resta evidenciada nos autos diante da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo a evasão do distrito da culpa após a prática delitiva, comprovadamente demonstrada nos autos, fundamentação apta a embasar a custódia preventiva a fim de garantir a aplicação da lei penal. Ademais, não persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o magistrado pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente sua decisão.

Sendo neste sentido a jurisprudência:

A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a

embasar

a

manutenção da custódia preventiva, que se revela

imprescindível

para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual

condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.
(...).” (STJ - HC 444888 / SP - HABEAS CORPUS 2018/0081884-2 - Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138)- Data da Publicação: DJe 15/08/2018) (destaquei)

PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.
2. Caso em que o paciente, logo após a prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 1992, teria se evadido do distrito de culpa, não havendo, até o momento, notícias de cumprimento do mandado de prisão contra ele expedido. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 326204 / RJ HABEAS CORPUS 2015/0133983-6 – Data da Publicação: DJe 18/11/2015 - Relator(a) Ministro JORGE MUSSI) (destaquei)

Assim, advém razão ao recorrente no que concerne a este ponto do recurso, devendo ser deferido o pedido de prisão preventiva do recorrente.

Ante o exposto, e com base nos argumentos acima expendidos, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento a fim de decretar a prisão preventiva do Recorrido, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Determino a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu FRANCISCO CUNHA MEDEIROS, vulgo “
Chico Louco
”, brasileiro,

paraense,
natural
de
Barcarena,
estado
civil
e

profissão
não
informados,
portador
de
RG
n°
5381900
PC/PA
e CPF
nº 868.313.562-49,
filho de Francisca Cunha Medeiros, nascido no dia
12/03/1986,
residente e domiciliado na Rua Bom Sossego, n°
23,
Bairro
Ouro
Preto,
neste
município
de
Paragominas/PA
.

Serve a presente decisão como mandado de prisão.

Cumpra-se.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022